Tribunal: CARF
Processo: 13811.001930/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001930/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.953 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
EVARISTO GAZZOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESAPROPRIAÇÃO. SÚMULA CARF No 42.
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de voto, em rejeitar a proposta de
conversão do julgamento em diligência para instrução dos autos com a sentença judicial,
vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (autor da proposta), Márcio Augusto Sekeff
Sallem e Renata Toratti Cassini, que votaram por converter o julgamento em diligência. Por
maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, sendo vencidos os conselheiros
Francisco Ibiapino Luz, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 17-46.850, pela 3a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São Paulo/SP, às fls. 24/27:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001930/2007-62
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001930/2007-62

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração (fls. 04/06) com
o lançamento de imposto de renda suplementar relativo ao ano-calendário 2003, de
multa de oficio e de juros de mora, totalizando um crédito tributário de 58.835,27.
Conforme enquadramento legal de fls. 05.
O lançamento em questão majorou os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, por ter sido constatada a omissão dos rendimentos recebidos de Secretaria
Municipal de Finanças no valor de R$ 109.085,46, conforme DIRF entregue pela fonte
pagadora. Fundamentação legal: artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei
7.713/88, artigos 1o ao 3° da Lei 8.134/90, artigo 1°, da Lei 9.887/99.
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 01/02, em que alega, em
síntese, que o valor do rendimento incluído no lançamento em questão refere-se
desapropriação de imóvel. Aduz que apenas R$ 11.151,35, com o correspondente IRRF
de R$ 2.643,54, referem-se a rendimento tributável recebido a titulo de honorários
advocatícios.
A autoridade julgadora destaca que o valor pago a título de indenização por
desapropriação é tributável para fins de ganho de capital, nos termos do art. 117, § 4o, do Decreto
no 3.000/99.
Acrescenta que os documentos juntados aos autos não comprovam tratar-se de
desapropriação o pagamento a título de indenização, decidindo pela improcedência da
impugnação.
Ciência postal em 17/6/2013, às fls. 33.
Recurso voluntário formalizado em 3/7/2013, às fls. 34.
O recorrente aponta que o acórdão recorrido desconsiderou o demonstrativo de
cálculo de fls. 8/9, que comprova que o pagamento recebido da Prefeitura Municipal de São
Paulo, 6% do total, refere-se a honorários advocatícios, tributados como rendimento exclusivo na
fonte.
Destaca que a 3a turma da DRJ/SP2 tributou a totalidade do recebimento como se
relativo a honorários advocatícios.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
A considerar os autos processuais, o lançamento tomado a título inquisitório não
intimou o contribuinte a confirmar a natureza dos valores percebidos da Secretaria Municipal de
Finanças de São Paulo e apenas tributou a omissão de rendimentos aferida a partir de pesquisa à
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001930/2007-62

Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), ante a constatação de que rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício (cod. de receita 0588) foram considerados, indevidamente,
na ficha rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte.
A seu tempo, a defesa sustenta que os valores tributados tratam-se de indenização
em decorrência de desapropriação, devendo ser tributado, somente, R$ 11.151,35 (honorários
advocatícios) e compensado o IR sobre os rendimentos omitidos de R$ 2.643,54.
Diversamente do desejado pelo impugnante, a DRJ considerou tributável a
indenização em decorrência da desapropriação, nos termos do art. 117, § 4o do Decreto no
3.000/99, além de informar que, diante dos documentos apresentados pela defesa, não fora
possível identificar a razão do recebimento da indenização.
Não obstante qual seja a modalidade de desapropriação, o entendimento sumulado
e vinculante deste Conselho é bastante claro quando trata a indenização de verba não tributável,
no teor da Súmula CARF no 42:
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, acostado aos autos estão: dois Controles de Ordens Cronológicas, de
12/3/2003, do Departamento de Desapropriação, fls. 36/37, onde estão discriminadas as rubricas
das verbas percebidas (indenização, juros compensatórios, juros moratórios, honorários a 6%,
perícias, despesas diversas e juros legais); Comprovante de Depósito Judicial às fls. 39;
Mandado de Levantamento Judicial às fls. 40.
É bem verdade que deveria, o contribuinte, ter aduzido aos autos cópias da
sentença que decidiu pela desapropriação do bem imóvel, mesmo porque não se pôde identifica-
la em pesquisa ao Tribunal de Justiça de São Paulo:

Entretanto, não vejo como esta omissão do contribuinte possa penalizá-lo quando
os elementos nos autos são conclusivos de que a indenização é decorrente de desapropriação e
esta não é uma espécie de verba tributável.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001930/2007-62

CONCLUSÃO
VOTO por conhecer o recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Declaração de Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto ao provimento do recurso
voluntário.
Antes de considerações outras, para melhor análise da situação, vejamos o
seguinte excerto da decisão recorrida, fl. 26:
No caso que ora se examina, o impugnante limita-se a afirmar que o pagamento
recebido [da] Prefeitura de São Paulo corresponde à indenização por motivo de
desapropriação. Junta aos autos apenas os Demonstrativos de Cálculo de fls. 08/09 que
identifica a verba como "indenização", sem definir a que titulo tal indenização deveria
ser paga. Em relação ao requerimento de levantamento de fl. 10, não há qualquer
referência ao processo judicial.
A desapropriação a qual o art. 117, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto 3.000 de 1999, faz referência e determina que seja apurado o ganho de
capital, é a desapropriação em que a propriedade é retirada de alguém, conforme
definido acima.
Os documentos juntados pelo impugnante não [comprovam] tratar-se de desapropriação
o pagamento a titulo de indenização. Ressalte-se, por oportuno, que na jurisprudência
encontra-se casos denominados de Desapropriação Indireta que não se confunde com os
tratados no Regulamento do Imposto de Renda corno de tributação exclusiva. Entende-
se como Desapropriação Indireta o pagamento de indenização ao proprietário de imóvel
que por alguma ação ou omissão do Poder Público tenha afetado o conteúdo econômico
do bem.
Ou seja, neste segundo caso o pagamento recebido a titulo de indenização é rendimento
tributável sujeito ao ajuste na declaração.
Conforme se observa, pelo julgado a quo, os documentos apresentados com a
impugnação, pelo Contribuinte, ora Recorrente, não teriam comprovado que o rendimento em
pauta seria decorrente de desapropriação, e destaca, ainda, que para cada tipo de desapropriação
(direta ou indireta) há tratamento tributário distinto.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001930/2007-62

De fato, o Contribuinte apresentou, junto com sua impugnação, apenas os cinco
documentos a seguir relacionados:
- Dois demonstrativos, supostamente emitidos pelo Departamento de
Desapropriação da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), fls. 10 e 11;
- Um cálculo de Imposto de Renda a ser recolhido, feito à mão pelo próprio
Contribuinte, e com indicação do seu número de inscrição na Ordem do Advogados do Brasil
(OAB), fl. 12;
- Um comprovante de depósito do Poder Judiciário, fl. 13;
- Um mandado de levantamento judicial, fl. 14.
No caso dos demonstrativos da PMSP, por exemplo, além de fazerem referência
ao Contribuinte como “interessado” e não como “desapropriado”, apenas mencionam
“indenização” no campo do histórico, sem dizer a que título foi essa indenização. Confira-se:

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001930/2007-62

E o mesmo se repete nos demais documentos, cabendo destacar que nenhum deles
menciona qual imóvel teria sido objeto de desapropriação e nem se esse imóvel seria de
propriedade do Contribuinte
Ademais, tanto na impugnação quanto no recurso, o Contribuinte não afirma que
o rendimento em questão é decorrente da desapropriação de um imóvel de sua propriedade:
Impugnação, fl. 2:

Recurso Voluntário, fl. 34:

Como se vê, na impugnação o Contribuinte apenas diz que se trata de
desapropriação de um imóvel e no recurso pede que a receita em questão seja considerada
como receita de desapropriação. Ora, tais alegações não são suficientes para afastar a exação,
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001930/2007-62

em especial quando o lançamento tributário goza de presunção de legalidade e veracidade,
cabendo ao Contribuinte o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário,
essa presunção, o que não acontece no presente caso.
E vamos e venhamos. É muito fácil comprovar que determinado rendimento é
proveniente da desapropriação de um imóvel. Basta o Contribuinte apresentar a certidão do
registro de imóveis apontando que o imóvel desapropriado era seu, acompanhada dos
documentos emitidos pela prefeitura, indicando o imóvel, o nome do proprietário e as condições
em que se deu a desapropriação, ou mesmo documentos da Justiça que tragam essas
informações, porém, nada assim foi carreado aos autos, tendo o Contribuinte trazido com seu
recurso os mesmos documentos já apresentados com a impugnação.
Diante do quadro que se apresenta, pela falta de demonstração inequívoca de que
o rendimento, ora tributado, é fruto de desapropriação de imóvel de propriedade do Contribuinte,
mantemos o lançamento fiscal e a decisão recorrida.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital